Tribunal: TJPA
Processo: 0873107-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873107-81.2022.8.14.0301

APELANTE: SILA MARIA CORREA MARTINS, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, SILA MARIA CORREA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA
A QUO
.
RAZÕES DA AUTORA.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS
CONHECIDOS, CONTUDO, PROVIDO APENAS O APELO DO BANCO BMG S/A.,
PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0873107-81.2022.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: SILA MARIA CORRÊA MARTINS
(ADV.
JULIO CÉSAR DE O. MENDES, OAB/PA 32.675-A
)

APELANTE/APELADO:
BANCO
BMG S/A.
(ADV.
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SILA MARIA CORRÊA MARTINS e BANCO BMG S/A.,
irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª vara cível e empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe,
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

“1. Declarar a NULIDADE do contrato da operação financeira de Reserva de margem para cartão de crédito, Contrato nº 52336760, junto ao Banco BMG, SUSPENDENDO as eventuais parcelas vincendas;

2.determinar a restituição dos valores contestados pela autora, no montante de R$ 5.830,00, devidamente corrigidos pelo INPC;

3. Condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

4. Na forma do artigo 86 do CPC, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 21135853), discorre o Banco Recorrente que:

“
o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003, que permite a emissão de cartão de crédito, garantindo o direito à retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo.

Trata-se de um produto bancário regulamentado por Lei e autorizado pelo Banco Central, que garante aos consumidores o acesso ao crédito mediante pagamento de juros menores, quando equiparados aos juros do cartão de crédito convencional.

Não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques. De bom alvitre destacar que o cartão de crédito consignado tal como o cartão de crédito comum permite a realização de saques o que não desnatura a relação estabelecida entre as partes. Mister esclarecer que, o ora Recorrente demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações.

(...)

Na esteira das alegações, a parte Recorrida contratou o BMG Card junto ao Recorrente, tendo inclusive assinado o contrato pertinente, conforme se verifica da cópia do contrato anexa aos autos. Importante destacar que, na ocasião da contratação do Cartão, o Recorrido apresentou ao Recorrente os seus documentos pessoais, a saber: documento de identidade; CPF; comprovante de renda; e comprovante de endereço (docs. anexo aos autos). Vale ressaltar que o contrato se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação se refere a um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e não a um contrato de mútuo como alegado em inicial.

Cumpre esclarecer que, a recorrida realizou saques que foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta corrente, conforme fez prova as TED’s anexadas aos autos na contestação”.

Nesses termos, postula que o presente apelo seja conhecido e provido para que:

“que a sentença seja reformada, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos autoras. Em caso de manutenção da sentença, pede para que os hipotéticos danos materiais sejam na forma simples, vez que não foi demonstrada a má fé do banco, que justificaria tal condenação. Pede, da mesma forma, que os valores recebidos pela autora e comprovados nos autos sejam decotados de uma eventual condenação, para não qualificar enriquecimento sem causada parte recorrida. Quanto à condenação em danos morais, a recorrente requer que a sentença seja reformada para que essa seja julgada improcedente, vez que não há comprovação nesse sentido nos autos. Em caso de manutenção da referida condenação, a recorrente requer a sua minoração, vez que o patamar em que foi arbitrado se encontra desproporcional ao caso concreto”.

Já em relação à apelação adesiva, pugna a parte Autora pela majoração da condenação em danos morais, além da repetição do indébito em dobro, com a consequente fixação do percentual de honorários em 20%.

A instituição financeira apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, na modalidade RMC, não reconhecido pelo autor, em seu benefício previdenciário, defendendo ter havido falha na prestação do serviço, em razão da falta de informação do produto contratado, defendendo que sua vontade era de contratar um empréstimo consignado, tendo o d. Juízo entendido que dos
documentos juntados pelo banco não restou demonstrada a compreensão inequívoca da prestação da informação ou esclarecimentos por parte do banco acerca do que estava sendo contratando
.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos, em aferir se houve ou não falha na prestação do serviço, em relação ao dever de informação quanto ao produto contratado.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo assistir razão ao Banco ora apelante, como passo a demonstrar.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG (PJe ID nº 21135837 – pág.03);
Cédulas de crédito bancário com saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID nº 21135837
– pág.04/06
); Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento

(PJe ID nº 21135837
– pág.01/02
)
;
documentos pessoais, sendo o RG apresentado o mesmo que instruiu a exordial;

declaração de residência, no mesmo endereço da inicial, comprovante de transferência bancária (PJe ID nº 21135839), além de faturas mensais,
documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

No ponto, é válido, ainda, ressaltar que p
elo extrato de empréstimos que instrui a inicial é possível identificar que a parte autora já realizou inúmeros empréstimos consignados, o que indica que tinha certo conhecimento prévio sobre as especificidades da contratação dessa modalidade de contratação. A isso, acrescento o fato de que o contrato fora firmado em 2018 e a presente ação ajuizada em 2022, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude sustentada pela parte autora.

A alegação de ilegalidade da contratação, cobrada por 04 (quatro) anos, encontra óbice na boa-fé objetiva, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos. Trata-se de incidência do instituto da
supressio
, posto que relacionado à omissão no exercício de um direito por um longo período de tempo.

Por essas razões, entendo que a autora contratou de forma consciente e informada o cartão de crédito consignado,
não havendo, no meu entender, indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação.

Por oportuno, reforço,
como prova da ciência da modalidade contratada, verifica-se no documento de ID nº 21135820, a existência de 03 empréstimos consignados, tendo como margem disponível apenas 3,23%, equivalente ao valor de R$ 39,20, ou seja, quase sua totalidade, fato este que justifica o porquê da contratação na modalidade de RMC, uma vez que esta era a única forma da Autora auferir o montante que necessitava
.

Valor Benefício Base Cálculo Margem Margem Atual Empréstimos Margem Atual Cartão

R$ 1.212,00

R$ 1.212,00

R$ 39,20 (3,23%)

Empréstimos Consignação

Banco

Nº Contrato

Início- Fim

Vl.Financ.

Vl.Parcela

Parcelas

Saldo Aprox.

Bradesco

816118772

05/2021 - 04/2028

R$2.263,88

R$55,00

17/84 (20,2%)

R$2.172,25

Banco Ficsa

10016494732

03/2021 -

02/2028

R$1.809,95

R$44,00

19/84 (22,6%) R$1.711,03

Banco Safra

12123249

11/2019 - 10/2025

R$10.821,81 R$ 286,00

35/72 (48,6%) R$7.868,73

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco apelante a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta no valor de R$1.220,75.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos,
vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Ante todas as considerações, não merece procedência o pedido autoral de majoração da indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao apelo de Sila Maria Correa Martins e, dou provimento ao recurso do Banco BMG S/A.
,
para reconhecer a legalidade da contratação e ausência de falha na informação do produto contratado, julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024